Tribunal: TJES
Processo: 5014983-72.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Servidores Inativos
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014983-72.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: NEY BATISTA COUTINHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA GRAVE. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária, proposta por Ney Batista Coutinho, em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), na qual postula o reconhecimento do direito à imunidade previdenciária com vigência a partir da data de aposentadoria, 6.09.2022, nos termos do artigo 40, § 3º, da LCE 282/04, com a consequente condenação do requerido em restituir as contribuições previdenciárias descontadas sobre a parcela dos proventos que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Alega o autor, em síntese, que é portador de “Cardiopatia Grave”, (CID 10: I25), doença especificada § 3º do artigo 40 da Lei Complementar Estadual (LCE) nº 282/04, sendo tal condição reconhecido pela Junta Médica Pericial do IPAJM em 08/10/2021 (ID 42918527). Entretanto, o requerido somente concedeu a imunidade previdenciária a partir de 14/03/2024, sob a alegação de que deveria retroagir à data do requerimento administrativo. Todavia, sustenta o autor que deve retroagir à data da aposentadoria, que ocorreu em 16/09/2022 (ID 42918509).

A r. Sentença julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, in verbis: “Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PROCEDENTE o pedido inserto na inicial, para o fim de RECONHECER o direito à isenção da contribuição previdenciária desde a data da aposentadoria e, em consequência, CONDENAR o requerido a restituir as contribuições previdenciárias descontadas indevidamente entre 16/09/2022 e 14/03/2024. No que se refere aos acréscimos legais, após a publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021,nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, que in casu, deverá se dar a partir da data em que os pagamentos das diferenças deveriam terem sido realizados, enquanto os juros de mora devem incidir, a partir da citação, pelo mesmo índice. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC.”

Irresignado, o Requerido, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

Inicialmente, impende ressaltar que a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de considerar como termo inicial da imunidade previdenciária a data do diagnóstico da doença.

Entretanto, considerando que a aposentadoria ocorreu após o diagnóstico da doença, são devidas as restituições com termo inicial do ato da aposentadoria, em 16/09/2022 (ID 42918509).

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que, levando em conta que o recorrente concedeu a isenção previdenciária a partir de 14/03/2024, deve ser condenado a restituir as contribuições previdenciárias descontadas indevidamente entre 16/09/2022 (data da aposentadoria) e 14/03/2024 (data da concessão da isenção).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 4, §1º, da lei 9.289/96.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)